Tribunal: TJPA
Processo: 0805863-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805863-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEILIANE CRISTINA GARCIA LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPPB. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.
O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2
.
Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir uma filha menor de 12 anos.

3
.
Ordem concedida
, a fim de que a paciente seja transferida para prisão domiciliar, nos termos dos art. 318, do CPP;

Vistos, etc.

Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 à 19 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
LEILIANE CRISTINA GARCIA LEAO
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca da Mocajuba,
nos autos do Processo Criminal de n.º 0800406-82.2021.8.14.0067
.

Consta da impetração que
a paciente foi presa, em via pública, em suposto flagrante delito na data do dia 20 de junho de 2021, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06 sob a alegação de ter sido apreendida com 45 (quarenta e cinco) papelotes de uma substância entorpecente conhecida suspostamente como “oxi”
.

Alega o impetrante que a p
aciente é mãe solteira e única responsável por sua filha menor com 4 anos de idade, conforme Certidão de Nascimento acostada aos autos
.

Afirma, outrossim, que a infante
reside com a bisavó da criança, Raimunda Assunção Garcia que é idosa hipertensa, diabética e faz uso de medicamentos, sem condições de permanecer com os cuidados necessários para com a menor de tenra idade.

Esclarece que é a única responsável pelo sustento da filha, sendo que, para isto, trabalha perante a Prefeitura Municipal de Cametá como agente de limpeza pública, percebendo valor mensal de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) dinheiro este utilizado para seu sustento e de sua filha.

Conclui que, faz jus ao direito de
substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares
, tendo em vista ser mãe e ÚNICA RESPONSÁVEL pela menor.

Por fim, pugna ainda pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 319, do CPP
.

Assim, requer
seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente
, em favor da paciente, a fim de que
seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar
.

A liminar requerida foi indeferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar, em 28.06.2021 (ID 5509432), momento em que solicitou as informações da autoridade apontada como coatora, e após retorno dos autos, que o mesmo fosse encaminhado a minha Relatoria, por ser a Relatora Originária..

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, em 30.06.2021 (ID 5537521), através do Ofício nº. 109/2021 – ADM.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público, na pessoa do Procurador de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifesta-se pelo conhecimento e
concessão
da ordem impetrada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
habeas corpus
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que a ora paciente faz jus a prisão domiciliar, sob a alegação de que a mesma possui 01 (uma) filha menor de 12 anos
.

Pugna ainda pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas no art. 319, do CPPB
.

Em análise dos autos, observa-se que
razão assiste ao impetrante
.

A autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva da paciente, em Audiência de Custódia, assim fundamentou:
“(...) Entendo que o caso requer a medida excepcional. No momento da abordagem policial, a autuada estaria de posse de uma bolsa contendo 45 (quarenta e cinco) trouxinhas de óxi, substância entorpecente de alto poder viciante. Não é crível que se tratasse de droga para consumo pessoal, dada a quantidade apreendida. Veja-se que o comércio de entorpecentes é delito dos mais graves do ordenamento jurídico criminal brasileiro. Suas consequências se projetam no tempo e no espaço, criando uma verdadeira massa humana de viciados, que sofrem com a dependência, além dos inevitáveis problemas de saúde e social experimentado pelos toxicômanos. Além disso, é crime que carrega consigo uma infinidade de outros delitos, não raro para financiar o próprio comércio da droga. É relativamente comum a prática de homicídios em disputa de ponto de venda de drogas, cobrança de dívidas e etc. Esse cenário indica a premente necessidade de se resguardar a ordem pública com medidas enérgicas, cabendo ao Poder Judiciário a tarefa de acautelar o meio social, aplicar a lei e retirar do convívio comunitário local, ainda que cautelarmente, aquele que cometeu o delito e, com sua ação, colocou em risco a ordem pública. É necessária, assim, a segregação cautelar da flagranteada. Entendo, portanto, presentes os pressupostos da prisão preventiva, passo a analisar os fundamentos para a custódia cautelar. São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo. O fundamento que legitima a prisão preventiva de LEILIANE CRISTINA GARCIA LEÃO no presente caso é a garantia da ordem pública. A comunidade local convive diuturnamente com ações criminosas dessa natureza, o que ocasiona, naturalmente, sensação de insegurança e medo no meio social. O tráfico de drogas instalou-se em definitivo na cidade de Mocajuba. O fato é lamentável, porém, inconteste e necessita da pronta resposta estatal. Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas, tendo em vista que: - O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade a autuada e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a prisão é deveras nociva ao meio social. Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade do comércio de drogas, posto que a obrigatoriedade é de comparecimento mensal e em dia previamente determinado; - A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o tráfico de drogas não escolhe lugar definido para se instalar. Ao revés, cria suas ramificações em toda a sociedade, sem escolher classe ou meio social; - A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se dedica ao comércio de drogas em permanente contato com o meio social; - O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o comércio de drogas, se dá até mesmo durante o dia, de forma a mais ousada possível. A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança, e a monitoração eletrônica, esta última, por absoluta falta de aparato técnico para tanto. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA de LEILIANE CRISTINA GARCIA LEÃO para a garantia da ordem pública. (...)”.

E, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, assim argumentou o Magistrado
a quo
,
in litteris
:
“(...) O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, uma vez que o comércio de drogas, se dá até mesmo durante o dia, de forma a mais ousada possível. (...)”.

Contudo, observo que merece reparos a decisão objurgada, senão vejamos:

O rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela recém-publicada Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do Código de Processo Penal.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância,
não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Ademais, peço vênia para transcrever entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator do HC Coletivo 143.641/SP, onde consignou que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, vejamos:
“(...)
Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do
habeas corpus
coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...)
a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições,
sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente, Leiliane Cristina Garcia Leão, possui uma filha, de 04 (quatro) anos de idade, conforme Certidão de Nascimento, acostada aos autos, conforme documento ID 5508608, bem como que a ora paciente não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes.

Colaciono entendimento jurisprudencial, neste sentido:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 2. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar. 3. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da infante. 4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 5. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. 6. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
7. No caso em exame, o delito imputado à ré não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho.

8. Diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Ordem concedida para assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício. (HC 484.287/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

A paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filhos, menores de 12 anos. Além do que, a mesma é a responsável pelos cuidados da menor.

Nesse contexto, cabe ainda ressaltar, que entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da
prisão domiciliar.
Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de filho
menor
de 12 anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

Importa destacar que, a paciente não possui certidão de antecedentes criminais em seu desfavor, conforme informa o Magistrado
a quo
, sendo este o único crime por ela supostamente cometido.

Assim,
julgo que a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à paciente, é medida que se impõe neste momento
, no interesse, precípuo, de salvaguardar o interesse das crianças.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.

1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada pelo fato de a autuada possuir ligação com o grupo criminoso que reitera na prática da traficância, pois demonstrado à saciedade que todos reiteram na traficância, mostrando-se imperiosa a segregação deles como forma de desestabilizar o grupo criminoso, fazendo com que cessem a traficância, não há se falar em ilegalidade.

2. Consta dos autos que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade, de modo que, conforme entendimento pessoal, o excepcionamento à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Habeas corpus concedido, para substituir a prisão preventiva da paciente, TANISE DOS SANTOS RODRIGUES, por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas diversas de prisão, por decisão fundamentada.

(STJ, HC 467.390/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça a este respeito:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PORTE ILEGAL DE ARMAS E FAVORECIMENTO REAL NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. DE OFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ARTIGO 318 DO CPP. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS.

1. (...);

2. Com o advento da Lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP. 3. Sendo a paciente comprovadamente mãe de duas menores de 12 anos, cuja guarda é exclusiva sua, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

4. Ordem concedida, de ofício, para substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada. (TJE/PA, 472554, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-14).

Diante do acima exposto,
concedo a ordem impetrada
, a fim de que a paciente,
Leiliane Cristina Garcia Leão
,
brasileira, solteira, agente de limpeza pública, inscrita no CPF sob o n. 705.912.312-12, documento de identidade nº. 8638796 PC/PA residente e domiciliada na Tv. São João, nº. 622, Matinha, CEP: 68400-000, Cametá-PA, seja transferida para prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP,
sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau
.

É O VOTO.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021